Tribunal: TJDFT
Processo: 0714507-51.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. OMISSÃO. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. VERIFICADA. ART. 489, § 1o, INC. III E IV, DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. NÃO VERIFICADA. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO. PRORROGAÇÃO DO INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MOMENTO EM QUE PRESTAÇÃO SE TORNA EXIGÍVEL AO CREDOR. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. NÃO ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO PROVIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 1.1. A omissão é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes.
2. Embora tenha o acórdão recorrido afastado a aplicação de cláusula contratual, não apresentou a fundamentação respectiva, incorrendo nos vícios dos inc. III e IV do § 1o do art. 489 do Código de Processo Civil.
3. A prorrogação do prazo de vencimento da dívida, disposta expressamente em cláusula contratual, prorroga também o início do prazo prescricional. 3.1. A contagem do prazo da prescrição da pretensão executiva só começa a contar quando a prestação se torna exigível ao credor.
4. Mesmo com o inadimplemento de 3 parcelas, conforme disposto na Cláusula 20a do contrato, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo de prescrição.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos para, com efeitos infringentes, suprir a omissão relativa à análise da Cláusula 6a do Contrato. Apelação cível provida para anular a sentença recorrida, afastar a prescrição da pretensão executiva e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.
6. Sem inversão do ônus da sucumbência uma vez que, anulada a sentença, essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação do ônus em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC (Precedente STJ. 2a Turma. REsp 1.703.677/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28/11/2017).